Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. DISPENSA DE PERNOITE. NECESSIDADE DE ALEITAMENTO MATERNO E CONVIVIO COM FILHOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que negou a pretensão da autora de pernoitar em casa, todos os dias, durante o curso de formação.
2 – Agravo de instrumento. Curso de formação. Regime de internato ininterrupto. Edital de Concurso Público. O edital no1, de 1o de julho de 2016, ao tratar do Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares, estabelece em seu artigo 18 que o curso de formação é desenvolvido em regime integral e sob sistema de internato, com dedicação exclusiva. A presunção de legitimidade da referida norma da Administração Pública não pode ser afastada ante pois não demonstrada abuso ou ilegalidade na referida norma, tendo-se em vista as peculiaridades da necessidade de formação adequada dos candidatos para o exercício da profissão de oficiais do Corpo de Bombeiro.
3 – Necessidade de convívio entre mãe e filhos. Em que pese a necessidade de convívio entre a mãe e seus filhos, não é dado ao Poder Judiciário agir como legislador positivo, alterando a disciplina normativa da corporação. A ponderação entre a necessidade de formação de profissionais em carreira pública estratégica, como é o corpo de bombeiros, e a proteção à família é matéria afeta à atribuição do Poder Legislador. Vale registrar que o aleitamento materno se encontra garantido, conforme consta da decisão de ID81153117 (processo de origem: 0701749-59.2021.8.07.0016), na qual o juízo processante deferiu parcialmente a tutela de urgência a fim de conceder à parte autora, ora agravante, o Regime Especial de Trabalho, em dois períodos diários (12h às 13h e 19h às 20h), sem prejuízo das atividades do curso de formação, para amamentação do seu filho de um ano e cinco meses. Quanto ao pedido da agravante, para que lhe fosse concedido o direito de pernoitar em casa todos os dias, durante o curso de formação, este não merece prosperar pelas razões já expostas, ante a disciplina militar requerida e o regramento do concurso. Desse modo, acertada a decisão de origem, que indeferiu o pleito autoral quanto ao pedido de pernoite fora do curso de formação. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F